Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-72.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700976-72.2020.8.07.0008 RECORRENTE: LUCAS GALENO DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e do depoimento da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos. 2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu. 3. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do delito se os danos suportados pelas vítimas ultrapassaram a seara econômica, restando vários danos psicológicos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 e 70, ambos do Código Penal, sob o argumento de que a fundamentação dada pela turma julgadora restou inidônea para valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena; b) artigo 33, § 2o, “b”, do CP, sustentando que o acórdão não observou o princípio da individualização da pena ao fixar o cumprimento da pena no regime fechado. Defende ter direito ao regime inicial semiaberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 59, 70 e 33, § 2o, “b”, todos do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003